Tribunal: STF
Processo: RE 1481304
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. 



    Anote-se a ementa da decisão proferida pela instância de origem:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SELIC. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. DESCABIMENTO. 



    1. Apelação a desafiar sentença que denegou a segurança, pleiteada no sentido de afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores atinentes à taxa Selic (juros de mora e correção monetária) incidente sobre os montantes recebidos a título de repetição de indébito tributário, nos termos do art. 487, I, do CPC. 



    2. Não assiste razão à parte apelante, devendo ser mantido o édito recorrido, eis que não se pode acolher o pleito do contribuinte no sentido da exclusão da base de cálculo de tais tributos dos valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) oriundos de repetição de indébito. Em que pese haver decisão do STF, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 1.063.187/SC (Tema 962), acerca da exclusão da Selic da base de cálculo do IRPJ e CSLL, trata-se de entendimento que não incluiu as contribuições para o PIS e COFINS, de modo que, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, é salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência. Precedentes desta Corte Regional. 



    3. Tributos que possuem bases de cálculo diversas, sendo as do PIS e COFINS compostas pela receita bruta e, portanto, bem mais abrangentes do que a daquelas, fundamentadas no lucro real. Precedentes desta Sétima Turma: PROCESSO: 08003496920224058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL GERMANA DE OLIVEIRA MORAES, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 07/02/2023; PROCESSO: 08077883420224058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 28/02/2023; PROCESSO: 08107789520224058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 14/03/2023. 



    4. Apelação desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Em suas razões, a parte recorrente defende a não incidência do PIS e da COFINS sobre valores decorrentes da incidência da taxa selic no contexto da repetição de indébito. Nesse sentido, aponta afronta ao artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem fez a distinção entre o caso concreto e o decidido no julgamento do Tema 962 da repercussão geral, no sentido da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, vez que esse entendimento não tratou das contribuições ao PIS e à COFINS. 



    No mais, sobre a não incidência do PIS e da COFINS sobre a taxa SELIC na repetição de indébito, destaco que o Tribunal de origem não analisou a questão sobre o pálio do dispositivo tido por violado, de modo que não se encontra preenchido o requisito indispensável do prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ainda que superado esse óbice, a pretensão recursal tem nítido caráter infraconstitucional, o que impede o conhecimento do recurso no ponto, por indicar, se ocorresse, ofensa meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional. 



    Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC DAS RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.414.149 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 4/9/2023)



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1.327.705 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 25/8/2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente